Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-20.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010045-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DINAH ALVES DE PAULA - CPF: 873.541.871-00 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SR COLCHOES COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.196.685/0001-81 (APELADO), FILEMON PEREIRA NEVES - CPF: 166.347.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EM CANCELAMENTO DE COMPRA. TEMPO PERDIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, em razão da demora no cancelamento da compra e da coleta do produto.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside na adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando o abalo emocional e o tempo despendido pela consumidora para solucionar o problema administrativamente.

III. Razões de Decidir

3. Em relação ao valor da indenização, prevalece o entendimento de que o
quantum
fixado pelo juízo de primeira instância, R$ 2.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compensando o estresse vivenciado pela apelante sem caracterizar enriquecimento sem causa.

4. O tempo despendido e as tentativas de resolução pelo PROCON configuram dano moral
in
re

ipsa
, mas o montante definido é adequado às circunstâncias do caso e aos precedentes aplicáveis.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
"A fixação de indenização por danos morais decorrente da demora em cancelamento de compra deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa."

_____________

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP,
ApCiv
1001469-42.2021.8.26.0127, r. Djalma Lofrano Filho, j.15/10/2021; TJPR,
ApCiv
0018622-74.2018.8.16.0035, r. Maria Fernanda
Scheidemantel
Nogara Ferreira da Costa, j. 12/06/2019;
EAREsp
n. 1.847.842/PR, r. Herman Benjamin, j. 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DINAH ALVES DE PAULA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da presente
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada contra SR COLCH
Õ
ES COM
É
RCIO LTDA
.
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em suas razões, a Apelante alega, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente, tendo em vista o abalo à reputação, honra, moral e sossego causados pelo tempo perdido e pela demora, por parte da empresa Ré, em realizar o cancelamento da compra e a retirada do produto.

Contrarrazões
apresentadas
no id. 245419183.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
, na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Dinah Alves de Paula
contra a pessoa jurídica Sr. Colchões Comércio LTDA
.
, na qual a Autora alega ter realizado a compra de um colchão junto à empresa no dia 12/04/2023 e, quando recebeu o produto, em 05/06/2023,
se
arrependeu e procedeu à tentativa de cancelamento da compra
.

Assevera que não foi capaz de identificar a Requerida, pois o contato através do número de telefone que conhecia restou infrutífero, bem como a tentativa de solução via PROCON.

Afirma, também, que conseguiu resolver a situação somente em outubro de 2023, por suposto desinteresse da Ré em realizar o cancelamento das cobranças e a coleta do produto, o que lhe causou prejuízos decorrente da demora.

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja a Ré condenada à indenização por danos morais a título de reparação, em montante não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Ré, por sua vez, rebate as alegações da Autora, aduzindo que a simples demora em realizar o cancelamento da compra, por si só, não gera dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Sustenta, outrossim, que o produto foi adquirido pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), tendo sido dada entrada de R$ 300,00 (trezentos reais), com o restante a ser pago em 15 (quinze) parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), mas que nenhuma das mensalidades foi paga. Informa, ainda, que foi efetuada a devolução do montante efetivamente pago no momento da entrega do produto (id. 245419176), de tal forma que inexistente abalo de ordem emocional, psicológica ou sequer financeira.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) É possível concluir que
a responsabilidade da empresa
requerida como fornecedora
é objetiva
, nos termos do artigo 14 do CDC, que assim dispõe:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Considerando todo o exposto, foi comprovada a desnecessária perda de tempo útil, em que
percebe-se
que o caso em comento não pode ser enquadrado como ‘mero dissabor’, configurando dano moral indenizável.

Desse modo, resta caracterizado o dano moral, que, neste caso se configura in
re

ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

No que tange ao quantum indenizatório
, é cediço que na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais deve-se atender a uma
dupla finalidade: reparação e repressão
.

Desta maneira, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a
evitar o enriquecimento injustificado
, mas também
garantir o viés pedagógico da medida
, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$ 2.000,00 a indenização por danos morais, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

O valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. (...)

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para, em consequência, CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de
R$ 2.000,00
, a serem atualizados nos termos desta decisão.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. (...)” (
g.n
)

Contra a sentença
,
insurge-se a Apelante,
alegando
que o
quantum
indenizatório fixado, em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
não traduz o sofrimento suportado devido à demora, por parte da Ré, em cancelar a compra. Assevera que o tempo perdido (quatro meses)
,
a necessidade de ter que recorrer ao PROCON
e
a conduta desrespeitosa da empresa, por si só, geram ofensa indenizável.
Diante disso, requer a majoração do valor fixado em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não obstante
as alegações da
Apelante,

razão
não lhe assiste.

É
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado, no
quantum
a ser fixado, a
dupla finalidade
do instituto, que é, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

É preciso salientar que o MM. Juiz de Direito levou em consideração
,
justamente
,
a demora da Requerida em resolver a questão, o que, por si só, é capaz de causar estresse, mas não há que se falar em majoração do
quantum
fixado, pois o valor se revela razoável e proporcional ao abalo sofrido, diante das circunstâncias.

No presente caso, a Ré afirmou que nenhuma das parcelas devidas foram pagas e que o valor efetivamente dado como entrada
, de
R$ 300,00
,
foi restituído no ato de devolução do produto, fato não contestado pela Autora.
Logo,

é certo que a majoração do valor devido em indenização não seria razoável ou sequer proporcional, sobretudo porque poderia ensejar enriquecimento ilícito da demandante, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Nessa esteira, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, entendo como adequado o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
arbitrado na sentença objurgada, estando, inclusive, em consonância com entendimento aplicado em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO.
Pretensão da autora de que seja estornado o valor de bem devolvido à empresa requerida, após ter exercido seu direito de arrependimento
dentro do prazo legal, bem como receber indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, acolhendo apenas o pedido de estorno do valor do produto. Insurgência da autora visando ao reconhecimento do pedido de indenização. Cabimento. Direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Evidente o dano moral sofrido pela consumidora, em virtude do
tempo despendido para a solução de problema causado pelo descaso do vendedor, que demorou mais de cinco meses para providenciar o estorno do valor.
Aplicação da Teoria do Tempo Perdido. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada para julgar inteiramente procedente a ação, arbitrando-se a
indenização por dano moral em R$ 2.000,00, quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(...)” (TJ-SP - AC: 10014694220218260127 SP 1001469-42.2021.8.26.0127, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 15/10/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2021) (
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO
NEGADO PELA RÉ. CALL CENTER INEFICIENTE.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$2.000,00
(DOIS MIL REAIS).
RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR 0018622-74.2018.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Maria Fernanda
Scheidemantel
Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/06/2019) (
g.n
.)

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Dinah Alves de Paula
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024